Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725419-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUZ URBANA ENGENHARIA LTDA - EPP, PAULO CANDURA, ALAN PEREIRA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Diante da não localização do agravado PAULO CANDURA (ID 41828983 e 42910884) e da insuficiência do endereço da empresa/agravada LUZ URBANA ENGENHARIA LTDA – EPP (ID 38664167), intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator